Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF contra Decisão proferida nos autos da ação monitória, processo n. 0733622-25.2021.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor pela Agravada, por meio da qual, o juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado nos seguintes termos: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte ré é empresa que movimento valores na casa das centenas de milhões de reais e, mesmo apresentando orçamento deficitário, é certo que isto não implica em miserabilidade, hipossuficiência. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte ré. Manifeste-se a parte autora acerca dos documentos juntados ao ID 112645856 em 5 dias.” Em suas razões recursais, a Agravante alega que não tem condições de arcar com as despesas do processo, destacando que comprovou no processo de origem que é uma pessoa jurídica com déficit orçamentário em R$308.152.393,31. Discorre sobre a natureza da empresa, que seria beneficente de assistência social, sem fins lucrativos. Esclarece que de fato movimenta valores na casa das centenas dos milhões de reais, todavia, não é voltada para fins lucrativos e tais valores decorrem do repasse de recursos públicos oriundos principalmente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para aplicação em dois hospitais públicos de grande porte (Hospital de Base do Distrito Federal e Hospital Regional de Santa Maria), bem como em 11(onze) UPAS(Unidades de Pronto Atendimento de Ceilândia, Ceilândia II, Gama, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, São Sebastião e Sobradinho). Pugna, assim, pela antecipação da tutela recursal para concessão do beneficio. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da Decisão agravada. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça (objeto do agravo). Decisão agravada juntada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, no que diz respeito à pessoa física, compartilho do entendimento de que basta a simples declaração da parte de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, de modo que se impõe ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Contudo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica a presunção de hipossuficiência é relativa, dependendo, pois, de prova para o deferimento do benefício. Assim, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira. No caso, tenho que os documentos colacionados pela Agravante não atendem os requisitos para obtenção do benefício, pois apenas demonstram que a empresa encontra-se em período deficitário quanto a sua atividade fim, o que não significa que seus recursos destinados a atividade meio não sejam suficientes para fazer frente das despesas processuais. É exatamente esse o requisito exigido pela Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SEM FINALIDADE LUCRATIVA. 1. Há presunção relativa da hipossuficiência daquele que requer os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, a presunção pode ser afastada, caso os documentos não comprovem a veracidade das informações. 2. O fato de se tratar de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, não comprova a miserabilidade jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1281126, 07049998520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça requerido pela fundação-agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. O balancete atuarial do fundo de previdência aponta expressivo ativo circulante, bem como a informação de que, apesar do déficit técnico acumulado em 2018, o resultado do exercício foi positivo; além disso, há a informação, em seu sítio de internet, de que foi de 12,36% a rentabilidade acumulada das cotas entre janeiro e novembro de 2019. Assim, não resta caracterizada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270471, 07038384020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, diante da ausência de provas pela Agravante da inexistência de recursos financeiros de modo a lhe obstar acesso ao Judiciário, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator